Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712646-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR S.A. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por LOCALIZA RENT A CAR S.A. (autora) contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido liminar deduzido em sede de agravo de instrumento (ID 25276356). Em suas razões recursais (ID 25684074), a agravante anuncia, em contraponto aos fundamentos da decisão agravada, que a prova documental carreada aos autos evidencia a veracidade das alegações apresentadas na petição inicial. Destaca que os fatos estão provados mediante a juntada dos documentos originais dos nove veículos descritos na peça recursal, nos quais não se colhe anotação de autorização para transferência de propriedade; dos contratos de locação firmados com terceiros fraudadores; dos termos de apreensão elaborados pela Polícia Civil do Distrito Federal; bem como de pareceres técnicos de cada automóvel, demonstrando que os bens estão no pátio da empresa. Defende não ser necessária a inclusão dos terceiros adquirentes dos bens no polo passivo. Argumenta que, mesmo que fosse determinada a integração dos terceiros à lide, ainda assim seria possível a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars, mediante a apresentação de garantia bancária com o valor integral de mercado dos veículos em discussão. Salienta que os bens estão em processo de deterioração, sendo menos gravoso que já sejam alienados, especialmente se considerada a prestação de seguro. Ao final, pede que, em caráter liminar, seja autorizada a transferência da propriedade registral dos veículos para o seu nome, bem como a alienação dos bens, mediante oferecimento de seguro-garantia perante o Juízo a quo. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 26561112), o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não foi responsável pela transferência fraudulenta dos veículos, ato que ocorreu em outros Estados. Afirma que quando houve a transferência para o Distrito Federal os veículos estavam em nome de outros proprietários, tendo apenas recebido o processo de transferência do veículo para a sua base de dados, com o proprietário previamente definido. Alega, ainda, a necessidade de citação de todos os proprietários registrais dos veículos. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. De início, registro que o agravado suscita, em preliminar, matéria estranha ao teor da decisão prolatada pelo Juízo a quo, a qual estabelece os limites da matéria devolvida a exame pelo Tribunal. No caso, verifica-se que a decisão do Magistrado singular apenas recebeu a petição inicial, indeferiu a tutela de urgência requerida e determinou a intimação da autora, nos termos do artigo 303, § 6o, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, para que proceda à inclusão dos proprietários registrais de cada veículo reivindicado no polo passivo (ID 88164754 dos autos de origem). Não analisou, contudo, nenhuma questão acerca da ilegitimidade da parte requerida, que sequer havia sido suscitada quando da prolação da decisão recorrida. Logo, estando a referida questão pendente de pronunciamento, revela-se patente a impossibilidade de conhecimento da matéria pela instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento e já deve, de pronto, ser analisada e rejeitada, sem prejuízo de reiteração da fundamentação quando da análise de mérito. Pois bem. Em exame mais acurado dos elementos de prova presentes no caderno processual e diante das razões apresentadas no agravo interno, importa que seja reconsiderada a decisão de ID 25276356, uma vez que caracterizados os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. A sociedade agravante produziu prova robusta de que é proprietária dos veículos de placas PYI6889, QNW0849, QNY3558, QOM7695, QOR1641, QPC5510, QPN4324, QQJ6231 e PYE6936, e que estes, após regularmente locados (ID 87946676, dos autos de origem), foram transferidos ilicitamente para terceiros. Os documentos de ID 8794667, do processo originário, revelam que não houve autorização para transferência de propriedade. Outrossim, os termos de restituição indicam que, após apreensão policial dos bens, houve a devolução para a proprietária, que os mantém alocados em seu pátio (IDs 87946681 e 87946680, dos autos de origem). Tal cenário bem sinaliza para a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado. A recorrente, não obstante comprove o exercício de senhorio sobre os bens, está privada de usá-los, o que causa vulneração ao seu direito de propriedade e impacta diretamente no desempenho de sua atividade econômica, que é voltada precipuamente para a locação de veículos. Ao lado disso, não se pode olvidar que a permanência dos automóveis no pátio da empresa implica em majoração dos prejuízos patrimoniais já experimentados, porquanto, sem poder locá-los, ainda está impedida de aliená-los, ato este que evitaria a perda de valor dos bens, aumentada dia a dia por força do desuso. Se considerado o tempo de tramitação da ação de origem e eventual inauguração da fase recursal, o risco de deterioração dos bens ocasionará a própria inutilidade da tutela pretendida, o que deve ser evitado. Pondere-se, outrossim, que a concessão da tutela solicitada não tem caráter de irreversibilidade, pois se trata de questão marcada por cunho eminentemente patrimonial e pode ser condicionada à prestação de caução idônea. É salutar que a leitura do § 3°, do artigo 300, do Código de Processo Civil, seja feita à luz de um critério de razoabilidade, sob pena de se negar a própria proteção do direito material vindicado. Nesse sentido adverte a doutrina dedicada ao estudo da matéria: Primeiramente, é de se indagar qual o significado da irreversibilidade colocada pelo legislador. Trata-se, obviamente, de uma irreversibilidade fática e não jurídica. Explica-se: a decisão, sob o aspecto jurídico, é sempre reversível, bastando para tanto que seja revogada, cassada ou modificada. Não é dessa a irreversibilidade que se cogita na norma, mas sim de eventual irreversibilidade das consequências da efetivação da tutela de urgência; essa, sim, deve ser motivo de preocupação ao se pensar na concessão, ou não, da medida pleiteada. 8.2. A questão, porém, está longe de poder ser resolvida pela aplicação literal do mencionado dispositivo legal, na medida em que uma interpretação irredutível pode resultar, em determinadas situações, numa negativa de tutela jurisdicional como o advento de prejuízos enormes e irreparáveis, com o que obviamente não se pode concordar. 8.3. Justamente por isso a doutrina e a jurisprudência têm abrandado a aplicação da norma 2. Há situações em que, mesmo irreversível, a medida há de ser deferida (in ALVIM, Teresa Arruda, et all. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. Ed. 2020 – RL – 1.57) Destarte, no caso concreto, eventual reforma da decisão ou prolação de sentença em sentido diverso permitirá, se o caso, posterior e oportuna reparação pecuniária, considerando a caução a ser prestada em Juízo. Aliás, eventuais terceiros de boa-fé que alcancem alguma tutela em face da ora agravante também serão prestigiados com a alienação antecipada dos bens, porquanto, se considerada a hipótese de reversão da propriedade, o bem em si já estaria degradado pelo decurso do tempo. De tal maneira, a fim de que sejam reduzidos os riscos, e na busca de se promover tutela jurisdicional efetiva e eficiente (artigos 6° e 8°, do Código de Processo Civil), reconsidero a decisão de ID 25276356, para deferir a transferência dos bens ao nome da agravante perante o órgão de trânsito, com autorização para posterior alienação a terceiros, condicionando a efetivação da tutela antecedente, todavia, à prestação de caução idônea perante o Juízo de origem, consistente em seguro-garantia ou depósito de quantia equivalente ao valor de mercado dos 9 veículos identificados na petição inicial, observados os parâmetros catalogados na tabela FIPE para cada modelo e correspondente ano, acrescidos de 10% sobre o valor dos bens para a eventualidade da existência de outros prejuízos suportados por terceiros. Além disso, a agravante deve acostar aos autos de origem os documentos comprobatórios da alienação. Por fim, a transferência registral dos veículos também está condicionada à quitação de todos os débitos sobre eles existentes, sendo que eventual discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento e consectários pedidos de ressarcimento deverá ser articulada em via própria. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de 25276356 e, por conseguinte, DEFIRO o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento, para: 1) deferir a apresentação de caução ou seguro-garantia ao Juízo de origem, em valor correspondente ao somatório da avaliação dos veículos de placas PYI6889, QNW0849, QNY3558, QOM7695, QOR1641, QPC5510, QPN4324, QQJ6231 e PYE6936, de acordo com a tabela FIPE, acrescido de 10% (dez por cento); 2) após, seja determinado ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL que realize, uma vez quitados eventuais débitos existentes, a transferência dos registros dos veículos acima especificados para o nome da agravante, no prazo de até 30 dias, sob pena de incidência de multa cominatória por cada dia de descumprimento; 3) autorizar, depois de realizada a transferência registral, a alienação dos veículos, devendo a agravante promover a juntada aos autos de origem dos documentos relativos à venda. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após o transcurso do prazo para insurgência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator